Tribunal: TJPA
Processo: 0008786-93.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008786-93.2012.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS ADRIANO MOTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL
. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1189 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário e condenou o ente público ao pagamento do FGTS e saldo de salário, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de depósitos do FGTS decorrentes de nulidade de contrato temporário firmado com o Poder Público — se o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ou o quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários, cujos vínculos possuem natureza jurídico-administrativa, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos após o término do contrato, não havendo prescrição.

5. Mantém-se, portanto, a sentença que declarou a nulidade do contrato e reconheceu o direito ao FGTS e ao saldo de salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), Plenário, j. 29.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MARCOS ADRIANO MOTA DA SILVA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Cobrança (Processo nº 0008786-93.2012.8.14.0051), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar nulo o contrato temporário firmado pelas partes e reconhecer o direito do autor ao percebimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (24/10/2012), assim como o saldo de salário do mês de outubro de 2010, em ambos a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde o inadimplemento até 08/12/2021, data de vigência da EC nº113/202, quando passam a ser calculado pela taxa SELIC, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação, até 08/12/2021, data de vigência da EC nº113/2021, a partir de quando os juros passam a ser calculado apenas pela taxa SELIC.

Tendo em conta que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

O réu é isento do pagamento de custas.

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496 §3º, inciso II, do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto o contrato temporário do autor foi encerrado em novembro de 2007, enquanto a ação somente foi ajuizada em outubro de 2012, de modo que o Juízo
a quo
deixou de observar o prazo bienal previsto no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

Defende que o prazo aplicável às demandas envolvendo o FGTS decorrente de contrato nulo é o bienal, e não o quinquenal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, §5º, da Lei nº 8.036/90, e 55 do Decreto nº 99.684/90, afastando a prescrição trintenária.

Aduz ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a tese fixada pelo STF, vem aplicando o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88, inclusive nos casos em que figure como parte a Fazenda Pública, afastando a incidência do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição bienal e reformada a sentença que condenou o Estado ao pagamento do FGTS e saldo de salário.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Foi determinado o sobrestamento do recurso, em decorrência do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189), que trata da aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. Posteriormente, sobreveio informação de julgamento do recurso paradigmático pelo STF.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

O apelante alega que as verbas trabalhistas pleiteadas pelo apelado estão totalmente fulminadas pela prescrição bienal para ingresso da presente ação, pois fora interposta fora do lapso temporal.

Nestes termos, cumpre destacar que em 10/12/2021, a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189), onde se buscou definir a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

O recurso paradigma foi julgado e transitou em julgado em 04/10/2025
.
Desta forma, foi firmada a seguinte tese:

O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Dessa forma, o Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público.

No caso em exame, o término do contrato temporário ocorreu em 25.10.2010 e a ação ajuizada em 24.10.2012. Não houve, portanto, o decurso do prazo prescricional quinquenal aplicável para o ajuizamento da ação, conforme definido no

RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189).

Desta forma, impõe-se o não provimento do recurso de apelação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025